Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700654-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMIRO PERIERA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos 0717053-64.2022.8.07.0016, para determinar que o réu disponibilize ao autor / recorrido os medicamentos: darolutamida, apalutamida ou enzalutamida, na forma e posologia indicadas no relatório médico, expedindo todas as guias necessárias para o tratamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária, proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. Postula pelo conhecimento e concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, por fim, pela reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo por gozar de isenção legal (art. 1007, §1o do CPC). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a competência para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, sobretudo neste caso em que há controvérsia sobre o tratamento de saúde de uma pessoa portadora de câncer e o recorrente possui tratamento alternativo “mais barato” a oferecer. Observo ainda, em cognição sumária, que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos do parágrafo único do artigo 995 do CPC que permitiriam atribuir o efeito suspensivo desejado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora